Tribunal: TJBA
Processo: 8018802-43.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018802-43.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CAMILA ALVES DIAS Advogado(s): APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (4) Advogado(s): EDUARDO CHALFIN, RODRIGO PEIXOTO DE ARAUJO FREIRE, FERNANDO GONCALVES PRATTI, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CARLOS EDUARDO DE PAIVA VALLIM EMENTA Direito Civil e do Consumidor. Agravo Interno em Apelação Cível. Ação Indenizatória. Golpe do Falso Investimento. Transferências voluntárias via PIX. Ausência de falha no serviço bancário. Culpa exclusiva de terceiro e da vítima. Fortuito Externo. Agravo Interno desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais. A autora, ludibriada por terceiros através de aplicativos de mensagens (WhatsApp e Telegram) com falsas promessas de retorno financeiro ("Golpe do Falso Investimento" ou "Falsa Tarefa"), realizou transferências voluntárias via PIX para contas mantidas nas instituições financeiras agravadas. A decisão agravada afastou a responsabilidade dos bancos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e de terceiros (fortuito externo). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação do serviço por terem permitido a abertura e manutenção de contas utilizadas por estelionatários; e (ii) saber se o engodo sofrido pela consumidora, que efetuou voluntariamente as transferências bancárias, configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiros (fortuito externo). III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC) é objetiva, mas pressupõe a comprovação do defeito no serviço e do nexo de causalidade, admitindo exclusão nas hipóteses de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). 4. No caso em apreço, as transferências financeiras foram realizadas de forma autêntica, voluntária e consciente pela própria correntista a partir de suas credenciais de segurança, sem invasão de seus sistemas bancários ou quebra de sigilo por parte das instituições financeiras, o que denota a inexistência de defeito intrínseco na prestação do serviço bancário que pudesse configurar fortuito interno (Súmula 479 do STJ). 5. As instituições financeiras comprovaram a adoção das cautelas mínimas exigidas pelos órgãos reguladores na abertura das contas (como biometria facial e certificação), não se verificando negligência ou omissão que justificasse responsabilização embasada, apenas, na teoria do risco-proveito. A engenharia social (ardil) ocorreu fora do ambiente bancário, constituindo fortuito externo e rompendo o nexo de causalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, baseada na teoria do risco-proveito e na Súmula 479 do STJ, não se aplica nos casos em que o prejuízo decorre do chamado 'golpe do falso investimento' (engenharia social), configurando fortuito externo." "2. Ocorre ruptura do nexo causal e incidência da excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que a própria vítima, de forma livre, efetua as transferências financeiras voluntárias em favor dos estelionatários." "3. O cumprimento dos procedimentos normativos exigidos para abertura e manutenção de contas bancárias afasta a alegação de falha de serviço por falta de segurança, eximindo o banco receptor de responder solidariamente pelas fraudes perpetradas por terceiros sem sua participação ou conhecimento." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interno, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.